Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-80.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005504-80.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO - CPF: 069.391.061-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), T. M. S. - CPF: 085.937.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (ASSISTENTE), BRUNO RANGEL FULLY - CPF: 050.215.851-42 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS
HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SUSTENTADA TESE DA “
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
” – NÃO CABIMENTO –
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ÔNUS PROBATÓRIO EXAURIDO PELA ACUSAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

PRETENSA
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
3)
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse da acusada e da comparsa inimputável se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão
somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pela agente delitiva;

1.
1.
– Do mesmo modo, inviável o acolhimento da “Teoria da perda de uma chance”, uma vez que no nosso ordenamento jurídico vigora o
Princípio do Livre Convencimento Motivado [art. 155 do Código de Processo Penal]; de que não é necessário que a acusação produza todas as provas possíveis para que ocorra a condenação, mas aquelas suficientes para que o magistrado sentenciante, de forma motivada, se convença da materialidade e autoria delitivas, não havendo qualquer ilegalidade, no caso concreto, quanto à condenação da recorrente;

2 –
Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pela acusada, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/06;

3 –

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1005504-80.2022.8.11.0045 (PJe), na qual foi
condenada
pela prática do delito de tráfico de drogas envolvendo menor de idade, tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; bem como absolvida do delito de associação para o tráfico [art. 35 da Lei nº. 11.343/06], nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 171766793, a Defensoria Pública anela
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos, destacando nesse ponto, a “
teoria da perda de uma chance
”, pois ausentes campanas, vídeos, relatórios policiais, investigações preliminares e demais provas capazes de comprovar a suposta traficância praticada pela recorrente. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria, não sendo possível concluir que a ínfima quantidade de drogas apreendida na posse da acusada seria destinada à mercancia, ainda mais quando demonstrada sua condição de usuária.

Em caráter subsidiário
, vindica
o
decote da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei de Drogas
,
“considerando a total ausência de provas de que a adolescente TAINARA atuava em conjunto com o LAURA na comercialização de drogas, ou de que ela visava a atingir a adolescente com a traficância”
(sic);
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 171766798, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 177163153 pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso, para que seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/06 e, não sendo acatado o parecer, pela manutenção da condenação por narcotráfico, com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ressai dos autos que
LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO
, ora recorrente, foi denunciada pelo crime de
tráfico de drogas

envolvendo menor de idade
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006), porque, no dia
24/07/2022
, por volta das 01h30, na Rua Tupã, Bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT;
na companhia da adolescente
Taynara Machado Silva
,
transportou, trouxe consigo
e
expôs a venda
, 01 (uma) porção de maconha, com peso de 314g (trezentos e catorze gramas), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 242g (duzentos e quarenta e dois gramas), 02 (dois) pinos contendo cocaína, com peso de 24g (vinte e quatro) gramas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que,
uma equipe da Polícia Militar estava em rondas no bairro Rio Verde, em razão do intenso fluxo de comercialização de entorpecentes nessa localidade, quando avistou e abordou a ora recorrente e a menor de idade
Taynara
, ambas em uma motocicleta Honda Biz. Nesse momento, ao revistarem as suspeitas, os agentes públicos apreenderam o mencionado material ilícito, além de 16 (dezesseis) papelotes vazios para fracionar o entorpecente.

Consta na denúncia que, a apelante
LAURA
estava na posse de porção de maconha, um pino de cocaína, uma porção de cocaína, bem como da quantia de R$211,00 (duzentos e onze reais) e um aparelho celular Samsung, do qual tentou se desvencilhar no momento da abordagem policial, com intenção de destruir provas.

Segundo o
Parquet
,
“Destaque-se, em arremate, que a diversidade de drogas, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em especial, o fato de parcela da droga estar armazenada em grandes porções, os inúmeros recortes plásticos e o dinheiro em espécie, aliando-se às condições de local e circunstâncias da apreensão, são elementos materiais típicos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente praticado de forma associada pela dupla.”
– Denúncia, ID 171766698.

Regularmente processada a ação penal, a acusada restou condenada apenas pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Nesse ponto, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada somente nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos, em verdadeira afronta a “Teoria da perda de uma chance”.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 171763799), pelo boletim de ocorrência (ID171766650), pelo auto de apreensão (ID 171766666), pelo exame preliminar de constatação (ID 171766668), pelo laudo pericial nº. 520.2.04.2022.008639-01 (ID 171766736) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal
.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento judicial do policial militar
Bruno Rangel Fully
sua equipe estava em ronda pela Rua Tupã, local conhecido pelo comércio ilegal de drogas, quando avistou as duas suspeitas em uma motoneta, as quais, ao visualizarem a viatura, esboçaram nervosismo, tentando parar o veículo e se desvencilhar da guarnição. Na sequência, foi realizada a abordagem da condutora e da passageira e, durante revista pessoal, na bolsa de uma delas foi encontrada certa quantidade de cocaína e pasta base.

Prossegue asseverando que a apelante
Laura
estava conduzindo a moto e, no decorrer da abordagem, ao perceber que iria ser parada, ela tentou jogar o aparelho celular em um bueiro. Se recorda que a bolsa estava na posse da adolescente e foram apreendidos alguns papelotes, um pino e uma pequena porção de pasta base de cocaína, prontas para venda, além de dinheiro em notas trocadas. Disse também que
Laura
e a menor
Taynara
relataram à guarnição que estavam em direção do estabelecimento comercial “Fala comigo bebê”, de realização de festas e conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas.

Asseverou ainda que ambas confessaram informalmente o exercício da narcotraficância e que venderiam cada papelote pelo valor de cinquenta reais; acrescentou que a ora recorrente tinha conhecimento do material ilícito acondicionado na bolsa trazida por
Taynar
a, tanto que assumiu a conduta delituosa e foram abordadas com produtos ilícitos. [Relatório de mídias, ID 171766767].

Em sintonia com os relatos acima, tem-se as declarações judiciais do policial militar
Osvanides Manoel de Souza
, o qual relatou que estavam em rondas pela Rua Tupã, no bairro Rio Verde, local crítico pelo tráfico de drogas e, passaram por duas garotas em uma motoneta, as quais demonstraram exacerbado nervosismo; em seguida, as abordaram e, durante buscas na bolsa da
Taynara,
foram apreendidos vários papelotes de cocaínas, um pino de pasta base e uma porção de maconha. Enfatizou que assim que informaram acerca do encaminhamento delas para a delegacia,
Laura
dispensou seu telefone móvel dentro do bueiro, contudo, conseguiu recuperar o celular.

Continuou relatando que foram apreendidos drogas e dinheiro, porém não se recorda exatamente o valor do numerário, apenas que eram notas trocadas; sobre as drogas, afirmou que tratavam-se de porções embaladas e individualizadas. Por derradeiro, discorreu que ambas assumiram que iriam vender o entorpecente para “
levantar um dinheiro
” no estabelecimento “fala comigo bebê”. [Relatório de mídias, ID 171766767].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Cleyton Cezar Peixoto
, na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 171766653), consoante trechos extraídos no termo de depoimento:

“(...) QUE nesta data por volta das 01:30, a GUPM se encontrava em rondas pelo bairro Rio Verde, num local já conhecido pelas GUPM pelo intenso tráfico de entorpecentes, que em dado momento foram visualizadas as duas suspeitas numa motocicleta biz, aparentando estarem nervosas com a visualização da viatura. Que foi dado o sinal de parada e ao realizar a busca pessoal na bolsa da suspeita Tainara foram encontrados substâncias análogas a cocaína e maconha. Que ao indagar as suspeitas as mesmas disseram que estariam vendendo cada trouxa de cocaína por cinquenta reais para levantar um dinheiro. Que no momento em que seria algemada a suspeita Laura jogou o celular dentro de um bueiro, fins de que a GUPM não levasse para a DPJC, porém foi recuperado pela GUPM. Que diante dos fatos as duas suspeitas foram entregues na DPJC, sem lesões para demais providências cabíveis. Cabe ressaltar que a suspeita Tainara foi conduzida no banco de trás, haja vista estar grávida de 5 meses(...)”

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, o
investigador de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
,

em juízo, afirmou que a prisão foi realizada pela Polícia Militar e, quanto à acusada
Laura
, tinha conhecimento do seu envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde e que ela possui passagens criminais na cidade de Cuiabá-MT, inclusive pelo mesmo delito (tráfico de drogas), fato constatado através de levantamento que fizeram na delegacia. [Relatório de mídias, ID 171766752].

Auscultada perante a autoridade policial, a recorrente se reservou ao direito de permanecer em silêncio (ID 171766662), e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
LAURA

NATACHA
negou a prática delitiva, aduzindo que naquela oportunidade estava apenas dando carona para a adolescente
Taynara
; ressaltando que o entorpecente encontrado na sua posse – uma porção de maconha e uma porção de pó –, era destinado para seu próprio consumo e, tinha adquirido cem reais de maconha e cinquenta reais em dois pinos de cocaína. Quanto ao dinheiro encontrado na sua posse – R$70,00 (setenta reais), pegou com sua patroa, para adquirir bebidas na festa; agregando que já foi processada pelos crimes de roubo e tráfico de drogas em Cuiabá-MT. [Relatório de mídias, ID 171766752].

Por sua vez, a adolescente
Taynara Machado Silva
[que contava com 14 anos de idade à época do fato], em juízo, afirmou que pediu uma carona para
Laura
, para buscar um casaco na casa de uma amiga. Nessa oportunidade, assumiu que estava na posse de drogas – vários “saquinhos” de pó e uma pedra de “óleo” – os quais iria vender; assumindo que os adquiriu pelo
WhatsApp
de um terceiro que não recorda o nome, pagando R$750,00 na pedra de cocaína e R$1.000,00 no “pó”; ressaltando que naquele dia o dinheiro que estava na sua posse era oriundo da venda de drogas, sendo cada papelote comercializado pelo valor de cinquenta reais.

Questionada acerca do montante utilizado na compra do material ilícito, pontuou que pegou escondido da sua genitora e iria lucrar entre quatro a cinco mil reais com a venda dos narcóticos. Disse que a ora recorrente estava na posse de “Brown” e lhe confidenciou que iria fumar; acrescentando que
Laura
não tinha qualquer participação na venda de drogas, muito menos tinha conhecimento do material ilícito que carregava na bolsa. [Relatório de mídias, ID 171766759].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
as versões por ela trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que durante patrulhamento ostensivo em localidade conhecida pelo comércio de drogas, uma equipe da Polícia Militar avistou duas mulheres em uma motocicleta, as quais apresentaram atitudes suspeitas e foi procedida a abordagem;
Laura
tentou se desvencilhar do aparelho celular jogando-o no bueiro, contudo, um dos policiais conseguiu recuperar o aparelho; e, na posse da recorrente, foi encontrada droga; assim como na bolsa carregada pela inimputável mais entorpecentes e numerário.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a apelante
transportava
e
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, foi abordada na companhia de uma adolescente, ambas em uma motocicleta Biz, durante a madrugada – 01h30 –, em localidade conhecida no meio policial pelo intenso comércio de substâncias ilícitas; inclusive a ora recorrente, durante a abordagem, dispensou o aparelho celular em um bueiro – ação comumente utilizada para dificultar as investigações policiais; e foi apreendida droga em sua posse, bem como com a inimputável, somando significativa quantidade de porções de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque, como já destacado anteriormente,
não fora evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente a ré
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de porções e
diversidade
de drogas apreendidas no cenário delitivo –

17 (dezessete) porções de cocaína equivalente a 6,11g (seis gramas e onze centigramas) acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes, 02 (duas) porções de cocaína, em microtubos, pesando 0,64g (sessenta e quatro centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pedra, com peso de 15,02g (quinze gramas e dois centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 18,25g (dezoito gramas e vinte e cinco gramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: abordagem pessoal das suspeitas, durante a madrugada, em localidade conhecida como ponto de comércio de entorpecentes.

Do mesmo modo, não assiste razão a defesa, ainda, quanto à tese da “Teoria da perda de uma chance”. Explico.

É cediço que o ônus probatório, consoante estabelece o art. 156 do Código Penal, é da acusação para os fatos constitutivos da conduta delitiva.
Não está, portanto, obrigada a parte acusatória em esvaziar por completo as provas possíveis de serem produzidas nos autos, afinal, se assim fosse, seria necessária a oitiva de todos os indivíduos envolvidos no caso, inclusive vedado que o Ministério Público desistisse de ouvir alguma testemunha ou informante.

Dessa forma, sobrevindo por satisfeito o membro ministerial diante das provas produzidas e, ao interpretá-las, o d. julgador valorando-as como suficientes para a atribuir a materialidade e autoria delitiva ao agente delitivo, não há ilegalidade ou, muito menos, insuficiência probatória.

E consoante dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal –
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. Logo, positivando o Princípio do Livre Convencimento Motivado, tal dispositivo estabelece que cabe ao Magistrado, em análise do acervo probatório, livremente apreciá-las e valorá-las, sendo-lhe vedado apenas julgar exclusivamente com fulcro nos elementos informativos.

No caso em análise, essa ressalva não é observada, visto que a condenação foi realizada com fulcro na prova judicializada, sobretudo nos depoimentos policiais realizados em juízo, compromissados e em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, sendo a prova produzida suficiente para convencer o i. sentenciante do teor da acusação, não resta óbice ao pleito condenatório, pois livre é para apreciar a prova e a valorar conforme seu entendimento sobre o caso, desde que de forma fundamentada,
como ocorreu na hipótese em concreto
.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal da ré
LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS.

A despeito, porém, dos valiosos argumentos apresentados pela i. Defesa para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

In casu
, há provas seguras nos autos de que a prática da narcotraficância perpetrada pela apelante
LAURA NATACHA
atingiu a adolescente
Taynara Machado Silva
, pois, conquanto a acusada tenha negado qualquer envolvimento com a mercancia ilícita, afirmando que a droga pertencia à inimputável; é certo que os policiais militares foram uníssonos em confirmar que ambas estavam envolvidas com a narcotraficância, de modo que a equipe policial logrou êxito em prendê-las em fragrante e apreender significativa quantidade de porções de drogas e valor em dinheiro.

Sabe-se que o verbo “envolver” do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06 significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento da menor de idade
Taynara
na narcotraficância.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº. 11.343/06, porquanto devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pela acusada.

III
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, a apelante prequestiona o art. 5º, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

IV –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1005504-80.2022.8.11.0045 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023